Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602995-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
12/08/2024
Número: 0602995-15.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 25/08/2023
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- MIQUEIAS ENOC DA CUNHA-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MIQUEIAS ENOC DA CUNHA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918145
24/07/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.575

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602995-
15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MIQUEIAS ENOC DA CUNHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS PARA FINS DE AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
C A B I M E N T O .
E M B A R G O S
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Em processo de prestação de contas, a
j u n t a d a
d e
d o c u m e n t o s
extemporaneamente, não apresentados a
tempo e modo, destinados exclusivamente
a afastar a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, é
admissível apenas excepcionalmente e
vinculados à atividade jurisdicional regular.
Precedentes.

2. Tem-se como razoável a juntada de
documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
Num. 43918145 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas:
(i) apresentados na primeira oportunidade
que a parte tem de se manifestar quanto ao
julgamento havido, isto é, instruindo as
razões de embargos de declaração; (ii) que
tais documentos sejam suficientes para
suprir a falta já observada e para comprovar
o que se alega sem a necessidade de nova
análise técnica. Precedente.

3. Não configura omissão a falta de
referência a tese defensiva segundo a qual
a emissão de notas fiscais no CNPJ de
campanha é livre pelos fornecedores
quando no acórdão embargado há adoção
expressa de tese indicando haver nos autos
prova da realização do negócio e de que
houve pagamento em espécie, mas não da
origem dos recursos empregados.

4. Na análise de documentos apresentados
após o parecer conclusivo, não é admissível
que a parte se limite a juntá-los sem indicar
precisamente o que pretende comprovar.
Não é papel do órgão julgador "garimpar"
os elementos colacionados em busca de
algum que seja útil para afastar
determinação de recolhimento sequer
indicada pela parte, mesmo porque
inadmissível a reabertura da instrução
processual ou a submissão desses
documentos a nova análise técnica.
Precedentes.

5. Determinação de recolhimento
correspondente a despesas realizadas mas
não registradas no SPCE não pode ser
afastada mediante a apresentação de
documentos, face à absoluta inadequação
da medida. Como não houve a declaração
das despesas nas contas, não há como
suprir essa omissão - que é do prestador,
não do acórdão - com a apresentação de
documentos, pois não há qualquer registro
de quais seriam os documentos faltantes,
de vez que a área técnica do Tribunal ficou
impedida de avaliar a falha durante a
instrução do processo e já não é admissível
submeter a documentação apresentada a
destempo a nova análise técnica.

6. A ausência de contraparte no extrato
Num. 43918145 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

bancário associada à falta de cruzamento
dos cheques alegadamente entregues ao
pessoal contratado para a campanha
acarreta a não comprovação do gasto face
à impossibilidade de rastrear o caminho do
dinheiro. Precedente.

7. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o valor a
ser recolhido para o Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43689291) opostos por MIQUEIAS ENOC DA CUNHA
em face do acórdão nº 62.233, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas de
campanha relativas ao pleito de 2022 e determinou a devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão que deixou de considerar o fato de que a
emissão de notas fiscais eletrônicas é de livre preenchimento pelo prestador de serviços; e acosta
documentos para que seja afastada a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO
Num. 43918145 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 15/08/2023 (id. 43687303) e as razões foram protocoladas em 18/08/2023 (id.
43689291).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
Num. 43918145 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...) [TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão, que teria desconsiderado que "a emissão de nota fiscal na modalidade
eletrônica em determinado CPF ou CNPJ é de livre preenchimento do prestador de
serviços, independendo da anuência de seu titular, o que não permite presumir, apenas
com esses elementos, a existência de gastos não declarados na prestação de contas".

Aduz que, com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Num. 43918145 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

Civil.

Instrui o pedido com os documentos constantes dos ids. 43689302 a
43689447, que contêm, aproximadamente, 745 páginas, dentre eles, cópia de extrato de
conta corrente, captura de tela de aplicativo de mensagens, contratos de prestação de
serviços por prazo determinado, notas fiscais, comprovantes de transações bancárias
(vários deles ilegíveis), cópias de documentos pessoais e CRLV de veículos.

Intimado, o embargante peticionou no intuito de correlacionar a irregularidade
ao documento que a comprova para o fim de afastar devolução de valores ao erário (id.
43847731).

Os embargos não prosperam.

Inicialmente, de se rejeitar a alegação de que haveria omissão quanto à
possibilidade de emissão de notas fiscais livremente pelos fornecedores, a uma porque tal
argumento não foi utilizado pelo embargante em suas manifestações acerca dos
apontamentos realizados pela unidade técnica e a duas porque o ponto foi amplamente
analisado no voto condutor, constando fundamentação que vai de encontro à afirmativa
de emissão equivocada de documento fiscal:

Conforme já disposto, a norma de regência impõe ao prestador de contas o
dever de registrar e comprovar cada um dos gastos de campanha, sob pena
de configuração de irregularidade grave.
No caso concreto, o requerente deixou de escriturar e de colacionar
documentos comprobatórios dos gastos eleitorais mencionados nas tabelas,
configurando-se a omissão de despesas no montante total de R$ 2.811,61.
Configurada a omissão é indispensável apurar se, a despeito dela, os
recursos financeiros utilizados para seu pagamento se originaram ou não das
contas de campanha. Isso porque, conforme enuncia o art. 14 da Resolução
TSE nº 23.607/19, "o uso de recursos financeiros para o pagamento de
gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
político ou da candidata ou do candidato".
Ademais, o art. 32, VI, do mesmo diploma, define como recursos de origem
não identificada, dentre outros, os financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os art. 8º e 9º, determinando, outrossim, que eles
não podem ser utilizados e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional.
Voltando-se ao caso concreto, o exame dos extratos eletrônicos das contas
específicas demonstra que houve movimentação somente pela conta
destinada aos recursos do FEFC. A partir dela constata-se que, com exceção
de três, as demais despesas arroladas nas tabelas foram pagas com recursos
de fonte desconhecida, já que não constam dos registros bancários.
Nesse contexto, tais recursos, que somam R$ 2.702,71, caracterizam-se
como de origem não identificada na medida em que os documentos fiscais
obtidos mediante circularização comprovam que houve pagamento, porém,
por meio de verba que não transitou por quaisquer das contas de campanha,
sendo de rigor a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 32, § 1º, VI, e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Num. 43918145 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

As três exceções mencionadas referem-se aos gastos omitidos junto aos
fornecedores Copa Brasil Comércio de Combustíveis Ltda; Ozeias Bastos
Casemiro e Redave Comércio de Autopeças e Serviços Ltda., nos valores de
R$ 40,00; R$ 18,90 e R$ 50,00, respectivamente. Isso porque, a despeito da
ausência de registro e comprovação na prestação de contas, a partir da
verificação do extrato eletrônico é possível constatar que os recursos
utilizados para a quitação tiveram origem na conta destinada à movimentação
do FEFC, na medida em que consta a transferência por método PIX ao
fornecedor nas mesmas datas e valores constantes das notas fiscais, não se
caracterizando, portanto, como recurso de origem não identificada, motivo
pelo qual se deixa de determinar seu recolhimento.
Ainda quanto às despesas omitidas e somente identificadas mediante esse
procedimento de fiscalização, tem-se que o prestador limitou-se a alegar que
"buscou-se contato junto ao candidato para esclarecimento dos referidos
itens. Todavia, tendo em vista o tempo exíguo para tanto, não foi possível
obter as necessárias respostas" (id. 43598984).
Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas,
a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que
se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60,
caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância
do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:
Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.
[não destacado no original]
Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
Num. 43918145 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

precedente:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]
Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações
pelos fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese não merece
credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e
prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes autos, podem
ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.
Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem
dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
Num. 43918145 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]
Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ
de campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o
TSE, em recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
Num. 43918145 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]
Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:
(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]
Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso,
doação da pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a
mesma: caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados
declarados e determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas fiscais
identificadas em procedimento de circularização, mas que não foram
declaradas pelo prestador, referem-se a serviços prestados em prol da
Num. 43918145 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

campanha, tendo sido quitadas com recursos que não transitaram pela conta
bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional.
A irregularidade não pode ser caracterizada como de diminuto valor absoluto,
já que alcança R$ 2.702,71, representando 5% do total de gastos
contratados, devendo ser sopesada no contexto geral das irregularidades.

Portanto, não havia qualquer necessidade de manifestação específica quanto
à possibilidade de fornecedores lançarem, por equívoco ou má-fé, despesas no CNPJ de
candidatos, pelo motivo de que esse argumento não foi trazido aos autos e, ainda assim,
o voto condutor analisou a existência dos documentos ficais, chegando a conclusão
diversa daquela defendida pelo embargante.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) nos itens "1" e "2" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$
35.153,14 ao Tesouro Nacional em decorrência da "falta de comprovação de uma série
de despesas" e R$ 2.702,21 em razão da "omissão de despesas".

Com suas razões, o embargante juntou os documentos constantes dos ids.
43689302 a 43689447, que contêm, aproximadamente, 745 páginas, sem dar-se ao
trabalho de esclarecer qual comprova o quê. Obviamente, não é papel do julgador
"garimpá-los" em busca de algum que comprove alguma irregularidade específica,
competindo à parte o papel de indicar, de forma clara e especificada, qual a correlação
entre os documentos ora apresentados e as falhas anteriormente identificadas, eis que os
agentes que atuam no processo o fazem em regime de cooperação.

No sentido:

(...)
8. Na análise da prova, o órgão julgador avalia apenas os elementos que
foram especificados pelas partes nas suas manifestações, não sendo
razoável esperar que o magistrado "garimpe" os elementos colacionados à
procura de algum que encaixe com as alegações deduzidas. Precedente.
9. Não havendo delimitação de quais elementos, dentre os dados eletrônicos
apreendidos, seriam utilizados como prova, não há falar em cerceamento de
defesa se apenas são considerados na decisão aqueles que foram
oportunamente referidos nas manifestações das partes e que não tiveram o
seu conteúdo controvertido.
(...) [TRE-PR, REl nº 060102074, red. design. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
02/08/2022]

A par disso, a irregularidade relativa à falta de registro das despesas no
SPCE não comporta a apresentação de documentos a posteriori para afastar a
determinação de recolhimento, em face da absoluta inadequação da medida. Como não
houve a declaração das despesas nas contas, não há como suprir essa omissão - que é
do prestador, não do acórdão - com a apresentação de documentos, pois não há qualquer
registro de quais seriam os documentos faltantes, de vez que a área técnica do Tribunal
Num. 43918145 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

ficou impedida de avaliar a falha durante a instrução do processo.

Ocorre que já se encontra assente na jurisprudência recente deste Regional
que não se admite a reabertura da instrução do processo após a emissão dos pareceres
técnicos previstos na resolução de regência, de sorte que a apresentação de documentos
a destempo deve destinar-se, exclusivamente, à prova de fatos já apurados pela área
técnica durante sua atividade regular, com a delimitação daqueles considerados faltantes,
de sorte que sua juntada de forma serôdia não demanda nova manifestação técnica,
sendo suficiente a avaliação da documentação pelo próprio órgão julgador.

No sentido:

(...)
2. Tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar
a determinação de recolhimento de valores ao erário, observadas as
seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que o recorrente
tem de se manifestar nesta instância, isto é, instruindo as razões recursais ou
as respectivas contrarrazões; (ii) que tais documentos sejam suficientes
para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise
técnica.
(...) [TRE-PR, REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
05/04/2022, não destacado no original]

Portanto, não havendo especificação e tratando-se de falta de registro das
despesas realizadas via SPCE, os documentos apresentados não são suficientes para
promover qualquer alteração quanto à determinação de recolhimento de valores contida
no acórdão embargado em relação às despesas omitidas, que somam R$ 2.702,21.

No que concerne às despesas sem comprovação, após intimação específica,
o embargante trouxe tabela fazendo correlação entre a inconsistência apontada pela
unidade técnica e o documento juntado com os aclaratórios, com o que busca ver
afastada a determinação de devolução ao erário, extraindo-se as seguintes informações:

i) Sheila Cristina Dias:

A unidade técnica havia apontado a ausência de contrato de prestação de
serviço. Nesta oportunidade, o embargante apresenta o contrato de prestação de serviço
assinado e contendo os dados do § 12 do art. 35 da Resolução 23.607/19.

Ademais, a informação de pagamento mediante pix constante do relatório de
despesas possui comprovação através do extrato eletrônico de campanha, o que permite
seja afastada a determinação de transferência de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

ii) Gráfica Aleluia Ltda.:

A unidade técnica havia apontado a ausência de documento fiscal. Nesta
oportunidade, o embargante apresenta documento idôneo e suficiente para afastar a
determinação de transferência de R$ 4.000,00.

iii) Hotel Tropical Bandeirantes:
Num. 43918145 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

A unidade técnica havia apontado a ausência de documento fiscal. Nesta
oportunidade, o embargante apresenta referido documento, o que afasta a determinação
de recolhimento de R$ 240,00 ao erário.

iv) Hotel Caçula da Rodovia:

A unidade técnica havia apontado a ausência de documento fiscal. O
prestador acostou comprovante de transação bancária de R$ 106,00 de sua conta FEFC
para a pessoa de João V P Galdino, mediante utilização da chave CPF. Ademais, trouxe
aos autos as notas fiscais nº 5893 e 5895, no valor de R$ 100,00 cada uma e com a
discriminação dos serviços prestados apenas como "diária".

Diante desse quadro, reputam-se suficientes para o afastamento da
determinação de recolhimento de R$ 200,00 relativos aos dois documentos fiscais
apresentados. Por outro lado, o comprovante isolado de transferência bancária para um
terceiro, sem qualquer demonstração de qual sua relação com o fornecedor registrado na
prestação de contas, não tem o condão de comprovar a regular destinação dos recursos
públicos, motivo pelo qual remanesce a determinação de devolução de R$ 106,00 ao
Tesouro Nacional.

v) Ferracini Alimentos:

A unidade técnica havia apontado a ausência de documento fiscal. Nesta
oportunidade, o embargante apresenta o referido documento, sendo suficiente para
afastar a determinação de recolhimento de R$ 17,00.

vi) Auto Posto Santa Fé:

A unidade técnica havia apontado a ausência de documento fiscal. O
embargante acosta referido documento, sem indicativo de qual foi o veículo abastecido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve o registro de automóveis locados ou
cedidos pela campanha. Aliás, tal fato constou do voto condutor do acórdão e foi
considerado como irregularidade em razão do uso indevido de recursos do FEFC.

Considerando que os veículos utilizados pela campanha devem ser
registrados originariamente de modo a viabilizar os gastos com combustíveis, essa
irregularidade não pode ser sanada ainda que apresentado o documento fiscal, motivo
pelo qual remanesce a determinação de recolhimento ao erário no valor de R$ 50,00.

vii) Ozeias Bastos Casemiro:

Foi apontada a ausência de duas notas fiscais de despesa com alimentação.
Nesta oportunidade, o embargante junta referidos documentos, os quais são suficiente
para afastar determinação de devolução de R$ 17,88 e R$ 57,07.

viii) Ivone Gama de Oliveira Gomes:

Foi apontada a ausência de documento fiscal relativo a gasto com
alimentação no valor de R$ 127,50. O embargante apresenta referido documento, porém,
em termos de comprovação do destino dos recursos públicos, o prestador registrou
Num. 43918145 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

pagamento via pix, entretanto, a fornecedora não consta como contraparte no extrato
eletrônico. O registro mais próximo, no mesmo valor, tem como destinatária a pessoa
física de Jéssica Fernanda Gama de Oliveira Gomes Amaro, identificada por CPF, o que
não é condizente ao CNPJ da fornecedora, devendo permanecer a determinação de
devolução ao erário.

ix) Laurino E Yoshida Ltda.:

A unidade técnica apontou a ausência de documento fiscal com alimentação
no valor de R$ 55,29. O embargante apresenta nota fiscal, que contém a informação de
que o pagamento foi feito em espécie. Quanto à comprovação de pagamento, embora o
registro da informação de que o pagamento foi feito mediante pix, o fornecedor não
constou como contraparte no extrato eletrônico, sendo que o único gasto registrado
naquele valor foi realizado para Auto Posto Chegadao, que possui CNPJ completamente
diverso do que identifica Laurino e Yoshida, de modo que, apesar da apresentação do
documento fiscal, deve permanecer hígida a determinação de devolução ao erário.

x) Cristina Costa Morais:

Ausência de nota fiscal de gasto com alimentação no valor de R$ 24,00. Nota
fiscal 891 apresentada, afastando o recolhimento ao erário.

xi) Furlaneto & Carvalho:

Ausência de nota fiscal de gasto com alimentação no valor de R$ 233,58. O
embargante apresenta comprovante de transferência mediante pix, com a utilização da
chave CNPJ. O documento não é suficiente para comprovação de que o serviço foi
prestado em favor da campanha, motivo pelo qual remanesce a determinação de
recolhimento.

xii) Sesco & Baio:

Ausência de nota fiscal de gasto com alimentação no valor de R$ 31,00. O
embargante apresenta documento fiscal idôneo, afastando a determinação de
recolhimento ao erário.

xiii) Restaurante e Lanchonete STOP Ltda:

Ausência de nota fiscal de gasto com alimentação no valor de R$ 67,00. O
embargante apresenta documento fiscal idôneo, afastando a determinação de
recolhimento ao erário.

xiv) LR Sandrim Restaurante:

Ausência de nota fiscal de gasto com alimentação no valor de R$ 118,00. O
embargante apresenta documento fiscal idôneo, afastando a determinação de
recolhimento ao erário.

xv) Geneviee Palace Hotel:

Num. 43918145 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

Ausência de nota fiscal de gasto com hospedagem no valor de R$ 145,00. O
embargante apresenta documento fiscal idôneo, afastando a determinação de
recolhimento ao erário.

xvi) Auto Posto de Boi Ltda

A unidade técnica havia apontado a ausência de documento fiscal. O
embargante acosta referido documento, sem indicativo de qual foi o veículo abastecido.
Compulsando os autos, verifica-se que não houve o registro de automóveis locados ou
cedidos pela campanha. Aliás, tal fato constou do voto condutor do acórdão e foi
considerado como irregularidade em razão do uso indevido de recursos do FEFC.

Considerando que os veículos utilizados pela campanha devem ser
registrados originariamente de modo a viabilizar os gastos com combustíveis, essa
irregularidade não pode ser sanada ainda que apresentado o documento fiscal, motivo
pelo qual remanesce a determinação de recolhimento ao erário no valor de R$ 137,34.

xvii) Original Prime Grill:

Ausência de nota fiscal de gasto com alimentação no valor de R$ 71,89. O
embargante apresenta documento fiscal idôneo, afastando a determinação de
recolhimento ao erário.

xviii) Administradora de Hoteis Triunfo Ltda:

Ausência de nota fiscal de gasto com hospedagem no valor de R$ 95,00. O
embargante apresenta recibo simples de hospedagem, no qual sequer consta o CNPJ do
tomador, de modo que não é possível vinculá-lo à campanha do embargante,
remanescendo a determinação de transferência ao Tesouro Nacional.

xix) Shilenne Oshima Silva:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância e mobilização de rua no valor de R$ 500,00. O embargante apresenta contrato
assinado, datado de 09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante
transferência na modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento.

xx) Aline Souza Cardoso:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância e mobilização de rua no valor de R$ 750,00. O embargante apresenta contrato
assinado, datado de 09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante
transferência na modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento.

xxi) Teodoro Maia

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância e mobilização de rua no valor de R$ 2.800,00. O embargante apresenta
Num. 43918145 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

contrato assinado, datado de 09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento
mediante transferência na modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de
recolhimento.

xxii) Ricardo Kowacz:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
coordenador no valor de R$ 3.115,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado
de 09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante transferência na
modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento.

xxiii) Lucas de Souza Lima:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 1.900,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante transferência na
modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento.

xxiv) Ezequiel Alves de Oliveira:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 1.800,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante transferência na
modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento.

xxv) Edineia Raquel da Cunha Guimaraes:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 370,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
23/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante cheque com a
contraparte identificada como sendo a fornecedora, é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento.

xxvi) Alessandra de Jesus Vitorino:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 770,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
09/09/2022, o que, aliado à comprovação de pagamento mediante transferência na
modalidade pix, é suficiente para afastar a determinação de recolhimento.

xxvii) Valtair Gonçalves dos Santos:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 1.850,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
09/09/2022. Ocorre que, em termos de comprovação do pagamento, verifica-se o registro
de dois pagamentos mediante pix, nos valores de R$ 700,00 e R$ 400,00, os quais estão
identificados no extrato eletrônico, e o registro de um pagamento mediante cheque no
valor de R$ 750,00; todavia, não há nos autos nem a microfilmagem da cártula e nem a
identificação do fornecedor como contraparte, de modo que, com relação a esse cheque,
deve permanecer a determinação de devolução ao erário pela falta de comprovação,
Num. 43918145 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

sendo afastada apenas as parcelas pagas mediante pix. Em síntese, afastam-se R$
1.100,00, mantém-se R$ 750,00.

xxviii) João Carlos de Souza Domingos:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 1.865,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
09/09/2022, todavia com divergência no valor de remuneração pelo serviço, constando R$
1.850,00. Não obstante, ela pode ser entendida como erro material, já que o valor
declarado na prestação de contas é o mesmo comprovado mediante quatro
transferências na modalidade pix, identificadas no extrato eletrônico. Nesse contexto, é
possível afastar a determinação de recolhimento ao erário.

xxix) Jerri Adriani Franzoi:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 1.550,00. O embargante apresenta contrato assinado, datado de
09/09/2022. Em termos de comprovação do pagamento, verifica-se um na modalidade pix
no valor de R$ 550,00 e outro por cheque no valor de R$ 1.000,00, identificando-se o
fornecedor como contraparte no extrato eletrônico, o que é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento.

xxx) Cleonice Panta Nepomuceno:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de atividade de
militância no valor de R$ 1.500,00. O embargante apresenta contrato assinado. Em
termos de comprovação do pagamento, todavia, consta a informação de que a
fornecedora foi paga mediante cheque; todavia, não foi acostada cópia da cártula nem
recibo e a fornecedora não consta como contraparte no extrato eletrônico, não se
podendo atestar o destino do recurso público, motivo pelo qual deve permanecer a
determinação de recolhimento ao erário.

xxxi) Juarez Fernandes:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviço de militância no
valor de R$ 500,00. O embargante apresenta contrato assinado em 09/09/2022. Em
termos de comprovação do pagamento, o prestador informou que o fez em espécie a
partir da conta FEFC. Entretanto, extrai-se dos autos que o embargante não constituiu
fundo de caixa, motivo pelo qual o pagamento em espécie não encontra justificativa nem
comprovação.

De acordo com o art. 38 da Resolução TSE nº 23607/2019 os gastos de
natureza financeira só podem ser efetuado por meio de cheque nominal e cruzado,
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito ou pix. Portanto, não havendo
constituição de fundo de caixa, a utilização de forma não prevista na legislação impõe a
manutenção da determinação de devolução ao erário.

xxxii) Lilian Valquiria Santin:

A unidade técnica apontou a ausência de documento fiscal de gasto no valor
Num. 43918145 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

de R$ 54,09. Com os embargos foi acostado documento auxiliar da nota fiscal de
consumidor eletrônica com a identificação do CNPJ da campanha, o que é suficiente para
se afastar a determinação de recolhimento ao erário.

xxxiii) Lesliene Marques de Oliveira:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviços no valor de R$
2.250,00. O embargante apresenta contrato assinado em 09/09/2022. Registrou no
relatório de despesas cinco pagamentos mediante pix que totalizam aquele valor, os
quais estão integralmente identificados no extrato eletrônico, sendo suficientes para
afastar a determinação de devolução.

xxxiv) Nelson Luiz Ferreira de Linhares:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviços no valor de R$
2.000,00. O embargante apresenta contrato assinado em 09/09/2022. Registrou no
relatório de despesas dois pagamentos mediante pix, que totalizam aquele valor, os quais
estão integralmente identificados no extrato eletrônico, sendo suficientes para afastar a
determinação de devolução.

xxxv) Miguel Marcos Dias:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviços no valor de R$
2.000,00. O embargante apresenta contrato assinado em 09/09/2022. Registrou no
relatório de despesas dois pagamentos mediante cheque, que totalizam aquele valor;
todavia, não foram colacionadas cópias das cártulas nem recibo de pagamento e o
fornecedor não consta como contraparte no extrato eletrônico, devendo ser mantida a
determinação de devolução ao erário.

xxxvi) Marcelo da Costa:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviços no valor de R$
500,00. O embargante apresenta contrato assinado em 23/09/2022. Registrou no relatório
de despesas um pagamento mediante pix, que totaliza aquele valor, o qual
está identificado no extrato eletrônico, sendo suficiente para afastar a determinação de
devolução.

xxxvii) Ivan Felipe dos Santos:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviços no valor de R$
500,00. O embargante apresenta contrato assinado em 23/09/2022. Registrou no relatório
de despesas um pagamento mediante pix, que totaliza aquele valor, o qual
está identificado no extrato eletrônico, sendo suficiente para afastar a determinação de
devolução.

xxxviii) Marquiz Feomes Filho:

Apontada a ausência de contrato de prestação de serviços de produção de
jingles, vinhetas e slogans no valor de R$ 500,00. O embargante apresenta contrato
assinado, porém sem preenchimento de data. Registrou no relatório de despesas um
Num. 43918145 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

pagamento mediante cheque, que totaliza aquele valor, o qual está identificado no extrato
eletrônico, constando o fornecedor como contraparte da cártula, sendo suficiente para
afastar a determinação de devolução.

xxxix) Auto Posto Santa Fé:

A unidade técnica apontou a ausência de documento fiscal de gasto no valor
de R$ 50,00 com combustível e lubrificante. O embargante acosta o documento fiscal que
discrimina o gasto com etanol. Ocorre que, conforme análise no voto condutor do
acórdão, o prestador não registrou quaisquer veículos em sua prestação de contas, de
modo que a simples apresentação do documento fiscal neste momento não tem o condão
de afastar a determinação de devolução ao erário, pois se trata do dispêndio injustificado
de recursos públicos.

Em síntese, portanto, parte dos documentos apresentados podem ser
acolhidos a fim de decotar o montante a ser restituído ao erário em decorrência de gastos
eleitorais sem comprovação, de acordo com a seguinte tabela:

A soma dos valores para os quais se mantém a devolução ao erário, com
base nos documentos apresentados e na tabela formulada, é de R$ 5.955,71.

Além deles, há cinco fornecedores que foram glosados pela unidade técnica
no parecer conclusivo, para os quais o embargante não apresentou documentos
destinados a afastar a devolução ao erário, devendo-se mantê-la no valor de R$ 1.809,50.

Portanto, em relação ao item do voto condutor que trata de despesas sem
comprovação, a determinação de devolução ao erário deve ser reduzida de R$ 35.153,14
Num. 43918145 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11

para R$ 7.765,21.

DISPOSITIVO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 10.467,42, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602995-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: MIQUEIAS ENOC DA CUNHA - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918145 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416272256400000042872753
Número do documento: 24072416272256400000042872753
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/08/2024 12:57:11